Tribunal: TJES
Processo: 5011574-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Planos de saúde; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011574-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. S. C.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REGIÃO SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO PACIENTE. CRIANÇA. AUTISMO. PREJUÍZO AO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que ANS tenha autorizado a criação de região saúde, a alteração do local de atendimento não pode causar prejuízo à continuidade do tratamento do assistido, devendo os casos serem analisados conforme suas peculiaridades;

2. O agravante fazia acompanhamento em clínica multidisciplinar situada em seu município de residência desde o início do ano de 2023 e, pela condição de autismo, o deslocamento para cidade distante lhe causa transtornos e prejudicaria o seu tratamento, especialmente pelo tratamento ser diário;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011574-33.2023.8.08.0000

Agravante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado: Ravi Soares Carvalho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (Id 6176282) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Ravi Soares Carvalho, representada por sua genitora Daiany Nascimento Soares, contra Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde manter o tratamento do autor na cidade de Itapemirim, fixando o prazo de 10 dias para cumprimento da medida, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) em razão da indisponibilidade de clínica credenciada em Itapemirim, foi autorizado de foma excepcional o tratamento em forma de reembolso; (b) habilitada clínica em Cachoeiro de Itapemirim, integrante da região saúde do agravado, o atendimento do agravado foi designado para a respectiva cidade; (c) a ANS, por meio da Resolução Normativa 566, autorizou às operadoras de saúde ofertar prestadores de serviço em conjunto de municípios, denominada região saúde; (d) a imposição de custeio de tratamento fora dos critérios e previsões legais geram enorme custo; (e) o recorrido contratou o plano sabendo que o atendimento somente se daria dentro da rede credenciada.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id 6268894).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id 6905088)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme jurisprudência do TJES, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS preceitua que “
A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A, 10-B, 10-C e 12 da Lei n 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto”
, o que não autoriza a medida adotada pelo agravante.

Como consignado na decisão inicial, ainda que ANS tenha autorizado a criação de região saúde, a alteração do local de atendimento não pode causar prejuízo à continuidade do tratamento do assistido.

Nesse sentido, a jurisprudência da Primeira Câmara Cível desta Corte, ressalva que a imposição de atendimento do beneficiário em clínica situada fora de seu município, deve ser analisada com razoabilidade, principalmente no que concerne à natureza do tratamento e à distância a ser percorrida, sob pena de inviabilizá-lo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR NO MUNICÍPIO – GARANTIA DE ATENDIMENTO, AINDA QUE POR PRESTADOR NÃO INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O autor da demanda, contando com 07 anos de idade, foi diagnosticado como portador de grau severo do espectro autista, necessitando de sessões semanais de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. 2. A resolução nº 566/2022 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, é expressa ao determinar o acesso aos serviços no município onde o beneficiário os demandar. 3. No caso ora em discussão, restou incontroverso que não existe no Município de Domingos Martins prestador na rede assistencial da operadora de planos de saúde que ofereça o serviço ou procedimento demandado, incidindo, portanto, o disposto no artigo 2º, que determina a prestação no município do beneficiário. 4.
A norma administrativa em questão agrupou municípios limítrofes nas chamadas “Regiões de Saúde”, entendendo a Agravante que a disponibilização de profissional na respectiva região seria suficiente à exoneração de sua responsabilidade. Todavia, referido entendimento não se sustenta, devendo a questão ser analisada em cada caso concreto, à luz do diploma consumerista e do Princípio da Razoabilidade
. 5.
Necessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local de tratamento, não obstante tratar-se da denominada “região de saúde”, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento
. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5008406-23.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 02/10/2023) – G.N.

Assim, como já apontado, o agravante fazia acompanhamento em clínica multidisciplinar situada em seu município de residência desde o início do ano de 2023 e, pela condição de autismo, o deslocamento para cidade distante lhe causa transtornos e prejudicaria o seu tratamento, especialmente pelo tratamento ser diário.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.